Tribunal: TJDFT
Processo: 0716976-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. INSTRUMENTO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA. PRETENSÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JULGADO DO STF. POSSIBILIDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PACOTE ANTICRIME. VIGÊNCIA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO PELO JUÍZO NA FASE DE CONHECIMENTO, AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORMAÇÃO POR PARTE DA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Independentemente da interpretação que se dê à expressão “até o trânsito em julgado”, contida no acórdão proferido pela Segunda Turma do STF no AgrHC 217275, o habeas corpus não pode ser utilizado como recurso nem como revisão criminal.
2. Ao contrário do que alega a defesa, a manifestação ministerial pela não oferta do acordo de não persecução penal ocorreu ainda na fase de conhecimento da ação penal, logo após o advento do Pacote Anticrime.
3. Notoriamente, o acordo em referência é prerrogativa ministerial conferida por lei, indicando uma proposta a ser aceita ou não pela Defesa, caso os requisitos tenham sido cumpridos. É uma avaliação discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, se encaixando como uma prerrogativa ministerial e não direito subjetivo do acusado.
4. É vedado à defesa reagitar questões deduzidas na fase de conhecimento, contra a qual não se insurgiu a tempo e modo.
5. Recurso desprovido.